Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-89.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000267-89.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO FONSECA DOS SANTOS - CPF: 016.066.611-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARREPENDIMENTO POSTERIOR, “
A REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO DEVE SER IMPEDIMENTO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
” - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - CELULAR DEVOLVIDO À VÍTIMA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL – ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - ENTENDIMENTO DO TJMG – APELANTE REINCIDENTE - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL – CP, ART. 44, II - RECURSO DESPROVIDO.

O arrependimento posterior exige ato voluntário, não incidindo a benesse se a reparação ocorrer “
após a prisão em flagrante [...], sendo a entrega da coisa alheia móvel feita aos policiais por terceiro
” (TJMG, Ap nº 1.0134.20.004573-7/001).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando o apelante for reincidente em crime doloso (CP, art. 44, II).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000267-89.2019.8.11.0012 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S):
JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA

APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (Código 110998), que o condenou por furto noturno qualificado pelo abuso de confiança a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º e § 4º, II, ambos do CP - (ID 120084027 - fls. 127/133).

O apelante sustenta que: 1)
“tão logo foi preso, arrependeu-se do ato e voluntariamente buscou a restituição da coisa em favor da vítima”
, a caracterizar arrependimento posterior; 2) “
a reincidência, por si só, não deve ser impedimento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 120084027 - fls. 175/146).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento (ID 120084027 - fls. 183/189).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “o apelante não atingiu os requisitos necessários para aplicação” das benesses

(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 124447185)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de janeiro de 2019, em horário indeterminando, mas sabendo ser no período do repouso noturno, na residência particular localizada na rua Ayrton Senna, n.º 356, Bairro Central, nesta cidade, João Paulo Ribeiro Vieira, com consciência, vontade e mediante abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular marca “Moto G6”, um fone de ouvido, uma caixa de som e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, tudo pertencente à vítima Juliano Fonseca dos Santos, sendo o aparelho celular avaliado em R$ 1.629,00 (mil e seiscentos e vinte e nove reais) conforme Nota Fiscal de fls. 19-IP. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia João Paulo Ribeiro Vieira, vulgo “Fala Mansa”, como incurso no artigo 155, § 1º (repouso noturno) e §4º, II (abuso de confiança) do CP [...]”

(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 120084027 - fls. 63/65).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do delito esta comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 02-IP), boletim de ocorrência n.º 2019.16642 (fls. 03-IP), termo de apreensão (fls. 15-IP), elementos de informação colhidos na fase policial e provas judiciais produzidas sob contraditório e ampla defesa.

Passo a analisar a autoria. [...]

Inicialmente, deve ser levado em consideração que os fatos ocorreram durante o período noturno, conforme relatos convergentes da vítima e do réu, de modo que inexistem testemunhas presenciais do fato.

A versão dos fatos narrada pela vítima em juízo, harmônica com seu relato na fase investigatória e amparada em outras provas dos autos, merece especial relevo dentro do conjunto probatório. [...]

A Defesa buscou desqualificar o depoimento da vítima, afirmando ter esta consumido drogas no dia dos fatos ou tomado remédio em associação com bebida alcoólica, contudo, não há prova acerca de tais fatos, tão pouco dos efeitos que deles decorreriam. [...]

Assim, em relação à possível ingestão de medicamentos pela vítima, há apenas conjecturas.

Mas ainda assim, a vítima relatou com firmeza ter permanecido lúcida até a ingestão da terceira dose de pinga, ocasião em que dormiu no sofá com o aparelho celular recarregando a bateria próximo de si, deixando João Paulo no local.

Além disso, não há indícios de que a vítima tenha interesse em prejudicar o réu. Pelo contrário, Juliano disse em juízo sequer desejar a condenação do réu.

Por tais motivos, deve o relato da vítima prevalecer sobre a versão do réu.

Assim, diante da confissão parcial do acusado, que admitiu ter vendido o aparelho celular da vítima, sendo tal parte da confissão corroborada pelo relato de Aparecida, irmã do acusado, aliada ao fato de que João Paulo permaneceu acordado na casa da vítima após esta dormir, concluo ter o réu subtraído os bens do ofendido, conforme narrado na denúncia.

Nestes termos, impõe-se a condenação. [...]

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal [...].”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito –
ID 120084027 -
fls. 127/133)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 120084027 -
fls. 20
), Termo de Entrega (ID 120084027 -
fls. 23
) e Auto de Avaliação Indireta (ID 120084027 -
fls. 31)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Osmar de Oliveira Gama, investigador de Polícia (ID 120084027 -
fls. 9/10), Elias Bueno de Souza,
investigador de Polícia (ID 120084027 -
fls. 11), Juliano Fonseca dos Santos, vítima
(ID 120084027 -
fls. 13/14), Aparecida Ribeiro Vieira Brito, irmã do apelante (ID 120084027 – fls. 19), enquanto o
apelante permaneceu em silêncio (ID 120084027 -
fls. 15/16)
.

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de
Aparecida Ribeiro Vieira Brito, irmã do apelante (ID 120084033/ ID 120084035), Juliano Fonseca dos Santos, vítima
(ID 120084038/ ID 120084042
),
Osmar de Oliveira Gama, investigador de Polícia (ID 120084043
) e o interrogatório do apelante (ID 120084036/ ID 120084037)
.

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.1.2019, durante o período noturno, na residência localizada na rua Ayrton Senna, nº 356, bairro Central, município de Nova Xavantina/MT, o apelante estava ingerindo bebida alcoólica com Juliano Fonseca dos Santos [vítima]; após este ter adormecido, subtraiu, mediante abuso de confiança, um aparelho celular “Moto G6” avaliado em R$ 1.629,00 (um mil e seiscentos e vinte e nove reais), uma caixa de som “
bluetooth
”, sem marca, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), um fone ouvido e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie (
ID 120084027 - fls. 63/65)
;

- A vítima Juliano Fonseca dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, declarou que conhece o apelante e sua família há muito tempo; ofereceu cerveja ao apelante; após acabar a cerveja, o apelante disse que possuía algumas moedas e sugeriu comprar um “carotinho” de pinga; o apelante buscou a bebida e ambos começaram a tomar pinga e ouvir música no seu celular; quando a bateria do celular acabou, sugeriu ouvir música na TV por assinatura e colocou o celular para carregar; depois de consumir três pingas, adormeceu e acordou por volta de 8 horas, quando sua filha o chamou para ir á fisioterapia; assim que acordou, percebeu que o celular e o carregador não estavam mais ao lado do sofá onde adormeceu; o apelante chegou a comentar que o celular era bom; a caixa do celular e a nota fiscal também foram subtraídas; a caixa de som e o perfume não foram recuperados; a irmã do apelante restituiu o aparelho celular (ID 120084027 -
fls. 13/14,
ID 120084038/ ID 120084042
);

-
Osmar de Oliveira Gama
[investigador de Polícia], tanto na fase policial quanto judicial, narrou que o apelante indicou para sua irmã onde teria vendido o celular, sendo que ela foi até o local e recuperou o objeto
(ID 120084027 -
fls. 9/10,
ID 120084043
);

- Aparecida Ribeiro Vieira Brito [irmã do apelante], em Juízo, relatou que o apelante, após ter sido preso, relatou onde estava o aparelho celular da vítima; dirigiu-se até o local onde o celular fora vendido, o recuperou e o entregou na Delegacia de Polícia (ID 120084033/ ID 120084035);

- o apelante, perante a autoridade judicial, negou a prática delitiva e asseverou que usou drogas com Juliano Fonseca dos Santos [vítima], o qual lhe pediu para trocar seu celular por mais substâncias entorpecentes; foi abordado pela polícia por volta das 14 horas; informou para sua irmã onde o celular foi repassado e pediu para buscar (
ID 120084036/ ID 120084037
).

Dito isso, vejamos.

O aparelho celular subtraído [Moto G6] foi entregue pela irmã do apelante [Aparecida Ribeiro Vieira Brito], após sua prisão em flagrante e a pedido dele, na Delegacia de Polícia de Nova Xavantina, consoante se extrai do Termo de Exibição e Apreensão
(ID 120084027 -
fls. 20
)
.

Todavia, o arrependimento posterior exige ato voluntário, não incidindo a benesse se a reparação ocorrer “
após a prisão em flagrante [...], sendo a entrega da coisa alheia móvel feita aos policiais por terceiro
”

(TJMG, Ap nº 1.0134.20.004573-7/001 - Relator: Des. Márcia Milanez – 10.6.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Ausente o requisito da voluntariedade na restituição da res furtiva, não prospera o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente de arrependimento posterior.”
(TJMT, Ap nº 0000653-43.2016.8.11.0039 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 19.4.2022)

Logo, afigura-se impertinente a concessão desse benefício.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso, o qual registra condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, transitada em julgado no dia 25.10.2018 (PJE nº 0005368-78.2017.8.11.0012).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Ap nº 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022